Tribunal: STF
Processo: HC 235028
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Flavio Alves de Paula impetrou o presente habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 



    1. Da alegação de incompetência, não decorre a obrigatoriedade de anulação de todos os atos processuais. Esses, ainda que praticados por juízo incompetente, podem ser ratificados pelo juízo declarado competente, por economia e celeridade processual, respaldado na teoria do juízo aparente, aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência desta Corte. 



    2 . Na espécie, o Tribunal de origem afastou a nulidade apontada pela defesa, bem como o pretendido trancamento da ação penal, asseverando que o declínio de competência não teria o condão de inquinar de vício a investigação até então iniciada, ressaltando que “a ausência da internacionalidade do tráfico foi evidenciada com o desenvolvimento das investigações pela polícia federal, de modo que, quando da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, a Justiça Federal era aparentemente competente para tal desiderato. Além disso, com a remessa dos autos à Justiça Estadual, todos os atos instrutórios e decisórios serão apreciados e poderão ser ratificados”.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 813.172 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja declarada a nulidade da interceptação telefônica autorizada pela Justiça Federal e das provas dela decorrentes, em razão de sua incompetência absoluta. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, assim destacou o ato dito coator, acerca da possibilidade de convalidação dos atos praticados pelo juízo incompetente (grifei): 



    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a nulidade apontada pela defesa, bem como o pretendido trancamento da ação penal, asseverando que o declínio de competência não teria o condão de inquinar de vício a investigação até então iniciada, ressaltando que “a ausência da internacionalidade do tráfico foi evidenciada com o desenvolvimento das investigações pela polícia federal, de modo que, quando da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, a Justiça Federal era aparentemente competente para tal desiderato. Além disso, com a remessa dos autos à Justiça Estadual, todos os atos instrutórios e decisórios serão apreciados e poderão ser ratificados”. (fl. 63.) 



    De fato, destaca-se que, em conformidade com as jurisprudências desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, por economia e celeridade processual, permite-se que o juiz para o qual se declinou a competência ratifique atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Ademais, ambas as Cortes entendem que o reconhecimento de nulidades, no curso do processo penal, demanda efetiva demonstração do prejuízo. 



    Nesse contexto, a conclusão do ato dito coator não diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de autorizar a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa (AP 695 AgR/MT, ministra Rosa Weber; HC 77.544/SP, ministro Marco Aurélio, HC 114.225/CE, ministro Luiz Fux; HC 130.810 AgR/AL, ministro Roberto Barroso; RE 730.579 AgR/TO, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.



    (RHC 129.809, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Tal o contexto, entendo que não assiste razão à parte impetrante, eis que aplicável, no caso, a teoria do juízo aparente, conforme bem entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016”



    (HC 137.438-AgRg/SP, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    Desse modo, não vislumbro demonstrado nestes autos qualquer ilegalidade passível de reconhecimento nesta via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente